Tribunal: TJDFT
Processo: 0040579-98.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. OMISSÃO. 489, §1o, DO CPC. REJEITADA. CHEQUE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 6 MESES. ARQUIVAMENTO. RETORNO DA MARCHA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. DATA DE REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO. DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese a alegação recursal de omissão da sentença em se manifestar a respeito de sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência ou condutas descritas no art. 489, §1o, IV, do CPC, a parte apelante não indica expressamente a matéria ou a tese sob a sistemática dos recursos repetitivos a ser apreciada pelo Juízo de origem na sentença. Rejeitada preliminar de omissão da sentença.
2. Tratando-se de pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional é de 6 (seis) meses, previsto no art. 59 da Lei Federal 7.357/1985.
3. A prescrição intercorrente começa fluir, automaticamente, um ano após a data de remessa dos autos ao arquivo, sem a necessidade de prévia intimação da exequente da decisão que determinou o arquivamento dos autos.
4. A prescrição intercorrente visa a extinguir a pretensão executória diante da paralisação do processo ou de andamentos ineficazes em seu curso. 4.1. No caso, após o uso dos sistemas disponíveis ao juízo, não foram encontrados bens penhoráveis, com vistas a satisfação integral do crédito pretendido. Ressalte-se que a realização de diligências, por si só, não é apta a modificar o termo a quo da prescrição. 4.2. Impõe-se o implemento da prejudicial de mérito da prescrição.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.